Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704483-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE VICENTE JUNIOR AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARCO ANTONIO DE VICENTE JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação cominatória cumulada com danos morais ajuizada contra UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela referente à determinação ao plano de saúde para autorizar a realização de cirurgia bariátrica indicada pelo seu médico assistente. Alega o agravante, em síntese, que conforme documentação médica o procedimento se faz necessário para o tratamento de sua doença, e que estariam presentes os requisitos autorizadores à tutela de urgência, porquanto estaria sofrendo prejuízos à saúde e à própria vida. Sustenta que os relatórios médicos acostados junto à peça exordial seria suficientes a demonstrar a necessidade da cirurgia e também a urgência da medida. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar ao plano réu que autorize o procedimento (cirurgia bariátrica), o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC –, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese dos autos, verifico que as medida de urgência buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, eis que ausente elementos suficientes a atestar a alta probabilidade do direito acautelado. Considerando que o processo ainda encontra-se em fase incipiente e, portanto, dele somente conste os elementos que a parte autora tenha franqueado, com base em um juízo sumário e perfunctório da causa, não se vislumbra, no caso vertente, verossimilhança suficiente ao deferimento da tutela antecipada da pretensão do agravante. Em que pese tenha o autor, ora agravante, envidado esforços no sentido de comprovar a necessidade da cirurgia bariátrica, colacionando aos autos exames e relatórios do médico que lhe assiste, no intuito de demonstrar a urgência da medida postulada e sua relevância para a manutenção do seu quadro de saúde, objetivo precípuo do contrato de plano de saúde, nada há de concreto nos autos, até o momento, relativamente ao motivo pelo qual o plano lhe negou a cobertura. Consoante documento de ID 14552920, fundamentou o plano de saúde agravado sua negativa de cobertura no argumento de que o autor não teria declarado, no momento da contratação do plano de saúde, ser portador da mazela para a qual busca tratamento, a saber a obesidade em grau acentuado. Embora se possa, como regra, exigir do plano de saúde que realize exames prévios à contratação para melhor mapear os riscos envolvidos, bem assim precifique adequadamente o serviço, tal iniciativa e a análise da pertinência dependem do cumprimento, pelo segurado, do dever de lealdade e boa-fé contratual em elencar suas informações relevantes de seu estado de saúde, atual e pretérito. No caso dos autos, não há, por ora e com base nos documentos trazidos exclusivamente pelo autor, como se fazer a averiguação ou mesmo a presunção acerca da legalidade da conduta do plano de saúde agravado. Isso porque o autor deixou de instruir o feito com qualquer elemento probatório referente à contratação, visto que sequer trouxe à baila cópia da carteirinha do plano ou documento equivalente do qual se possa aferir a data de ingresso no plano, a modalidade de cobertura contratada, bem assim a que título e modo mantém vínculo com a seguradora agravada. Inobstante durante a instrução processual a resposta jurisdicional possa ser decidida com base até mesmo no ônus da prova, na forma do art. 373 do CPC ou, eventualmente, do art. 6o, I, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, para fins de análise da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do CPC cumpre àquele interessado na concessão da medida liminar enrobustecer o processo, tanto quanto possível, com elementos que permitam evidenciar, de maneira suficiente, a probabilidade de seu direito. Ademais, tampouco se verifica cópia da proposta de adesão, na qual teria informado ao plano os elementos que possibilitariam a melhor compreensão de seu estado de saúde, de modo que se pudesse constatar que a verossimilhança do que alega milita a seu favor, seja porque adquiriu a doença durante a vigência do contrato, seja porque informou adequadamente seus dados de saúde, na forma do art. 769 do Código Civil - CC. Assim, a despeito de ser possível ao autor obter êxito em seu pleito ao final do processo, inexorável que, neste momento processual, não se vislumbram presentes a urgência premente da intervenção cirúrgica vindicada, visto que embora possa ser o procedimento recomendável do ponto de vista médico, para que seja imposta a sua cobertura pelo plano de saúde, necessário que haja elemento fático-probatório, ainda que mínimo, infirmando o motivo da negativa. Ainda no que se refere à urgência, é certo que, diferentemente de uma internação de caráter urgente, assim caracterizado pelo médico assistente, o caso clínico do autor, pessoa jovem de 30 anos, conquanto demonstrada a pertinência do procedimento o quanto antes, tem-se que este não se enquadra, a priori, em evento recente e de não previsível, senão consubstancia-se em mazela de lento desenvolvimento e intervenção eletiva. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, e da não caracterização da urgência, em sua acepção premente e efetiva, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juiz da causa. Oportunizo ao agravado manifestar-se em contraditório, na forma do art. 1.019, II, do CPC facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator